Tribunal: STF
Processo: ARE 1599623
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crimes de Associação Criminosa, Falsidade Ideológica, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, Concussão e Peculato. Alegação de violação aos Arts. 5º, XII, LIII e 93, IX da Constituição Federal. Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível interposição de agravo em recurso extraordinário. Repercussão geral não demonstrada. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Paranaguá Leal Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (Doc. 373):

“APELAÇÃO-CRIME. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CONCUSSÃO E PECULATO. PRELIMINAR. JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE EM FACE DA PENA CONCRETAMENTE APLICADA DOS RÉUS PAULO PAIM E VALDEMIR. REJEIÇÃO DAS DEMAIS PRELIMINARES. MÉRITO. PARCIAL ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. SENTENÇA QUE EXPLOROU DE FORMA PRECISA E FUNDAMENTADA AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. RÉUS QUE SE ASSOCIARAM PARA FINS DE COMETER CRIMES INDETERMINADOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIZAÇÃO INDEVIDA DE DETENTOS COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA INEXISTENTE. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. OFERTA E SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA DOS APENADOS PARA FINS DE SAÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CONCUSSÃO E PECULATO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. TESES SUBSIDIÁRIAS. ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. POTENCIAL LESIVO QUE NÃO SE ESGOTAVA NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCURSO DE PESSOAS COM AGENTES PARTICULARES. ARTIGO 30 DO CP. ASSOCIAÇÃO ARMADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DAS ARMAS. TESES AFASTADAS. ACOLHIDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO FATO 236 (CONCUSSÃO). DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSITIVA A REVISÃO DAS PENAS, PORQUANTO FIXADAS EM PATAMARES DESPROPORCIONAIS. PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. APLICADA A FRAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CP. PRECEDENTE DO STJ. SANÇÕES PENAIS REDIMENSIONADAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO PENAL. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(Apelação Criminal nº 5031544-73.2011.8.21.0001/RS, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relatora: Desembargadora Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 21/09/2023)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XII, LIII e 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que autorizou a interceptação telefônica e suas respectivas renovações. 
Argumenta que “há uma patente violação aos artigos 5º, XII, da Constituição Federal, na medida em que não se respeitaram os requisitos exigidos pela Lei 9.296/96, em especial no seu artigo 5º, de, inicialmente, fundamentar as decisões de prorrogação da interceptação das escutas telefônicas, e comprovar a indispensabilidade do meio de prova”.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer a nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas respectivas prorrogações.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5º, XII e 93, IX, da Constituição Federal, com base no RE 625.263/PR - paradigma do Tema nº 661/STF da repercussão geral. 
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Devolvida, portanto, a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), apenas a matéria constantes do art. 5º, incisos LIII, relativa à alegada violação ao princípio do Juiz Natural. 
De qualquer forma, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.    
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ademais, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por fim, verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo da parte recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”
(ARE 1320550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-03-2023 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PECULATO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1566266 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-10-2025 - grifei)

“DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE PROVA LÍCITA. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 13, V, "c", do RISTF, sob os óbices da Súmula 279 do STF e da ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilicitude de interceptações telefônicas em razão do extravio parcial das mídias, conferiu proteção exacerbada ao art. 5º, XII, da Constituição, sem necessidade de reexame de provas ou legislação infraconstitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da ilicitude de provas oriundas de interceptação telefônica, em virtude da ausência de integralidade das mídias, implica ofensa direta à Constituição Federal; (ii) verificar se a análise da matéria exige reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, hipótese vedada em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A verificação da regularidade das interceptações telefônicas, à luz da Lei nº 9.296/1996 e do Código de Processo Penal, demanda a interpretação de normas infraconstitucionais, circunstância que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. A conclusão do acórdão recorrido quanto à ilicitude das provas decorre da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental não provido.”
(ARE 1581424 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-04-2026 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a competência da Justiça Federal para julgar crimes relacionados à execução de contrato com recursos federais, diante da constatação de prejuízo ao erário e interesse da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento do feito é da Justiça Federal, em razão da utilização de recursos federais no contrato questionado; e (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso extraordinário com agravo diante da alegada violação ao princípio do juiz natural. III. RAZÕES DE DECIDIR A Justiça Federal é competente para processar e julgar crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, conforme o art. 109, IV, da Constituição Federal e segundo os elementos fático-probatórios demarcados pela instâncias ordinárias. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural exige a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. A jurisprudência da Suprema Corte, conforme precedentes (ARE nº 1.238.143-AgR e ARE nº 1.100.658-AgR), firmou entendimento de que a violação ao princípio do juiz natural, quando depender de interpretação infraconstitucional ou análise de provas, não enseja recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.”
(ARE 1542014 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-07-2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente